Tribunal: CARF
Processo: 13819.001583/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001583/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.372 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
RODOLFO TSUBOI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEPENDENTES. GLOSA. SOGRO/SOGRA. Quando o cônjuge do
contribuinte não tiver auferido, no ano-calendário, rendimentos sujeitos à
tributação na declaração de ajuste anual, constando apenas como dependente
do impugnante na declaração, seus pais não poderão ser considerados
dependentes tributários, na condição de sogros, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-43.503 da 22a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 104 e segs.).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001583/2009-60
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 09/15.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
434.911,27
2) Omissão de Rendimentos Apurada
6.370,99
3) Total das Deduções Declaradas
38.198,28
4) Glosa de Deduções Indevidas
34.746,56
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
437.830,54
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela
Tabela Progressiva Anual)
114.819,19
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
107.763,59
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
(7-8+9-10+11-12)
7.055,60
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
4.251,72
15) Imposto já Restituído
2.499,70
16) Imposto Suplementar
9.555,30
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
8.424,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$
18.778,56 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a glosa de R$
7.544,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas com Instrução, e a
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 6.370,99, em decorrência da falta de apresentação de
comprovantes.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos de fls.
04/11, alegando, em síntese, que:
Após receber Notificação para apresentar uma relação de documentos, coletou os
documentos requisitados, os copiou, e apresentou copias dia 17 de setembro de 2009,
dentro do prazo legal, para nada mais ficar pendente (anexo 1);
Os documentos apresentados, ao que parece, não foram sequer avaliados pela
autoridade fiscal;
A omissão de rendimentos, na ordem de R$ 6.370,99, refere-se ao recebimento de
Abono Pecuniário de Férias, ou seja, valor recebido em função da venda de parte de
suas Férias ao seu empregador, de acordo com o artigo 143 da CLT, em seu Anexo 2;
Requer, diante do exposto, o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Dedução de Dependentes
Em relação aos dependentes, a legislação permite que do rendimento tributável seja
deduzido o valor de R$ 1.404,00 por dependente no ano-calendário 2005, sendo que o
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 estipula em seu artigo 77 as pessoas que
poderão ser consideradas dependentes na declaração:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;III-a filha, o filho,
a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;V-o irmão, o neto ou o
bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o contribuinte detenha a
guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para
o trabalho;VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;VII-o absolutamente
incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
Foram glosados os seguintes dependentes, uma vez que não houve apresentação de
documentos:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
045.254.648-60 SUELI MORENO CORREA TSUBOI
29/11/1960
11
REGULAR
317.787.258-99 ROBERTA MORENO CORREA TSUBOI 03/12/1983
22
REGULAR
. . -
RHAISSA MORENO CORREA TSUBOI
25/11/1995
21

. . -
JULLIAN WELLINGTON MORENO
09/07/1986
21

. . -
LINA TSUBOI
20/08/1935
31

. . -
MARIA MORENO CORREA SANCHEZ
12/04/1940
31

As alegações do Impugnante são procedentes no que toca ao fato de que apresentou
documentos em resposta à intimação que recebeu.
Constam do processo os seguintes documentos:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Docs. Apresentados
045.254.648-
60
SUELI MORENO CORREA
TSUBOI
29/11/1960
11
Certidão de Casamento, de fls.
37;
317.787.258-
99
ROBERTA MORENO CORREA
TSUBOI
03/12/1983
22
Carteira de Identidade, de fls.
35;
. . -
RHAISSA MORENO CORREA
TSUBOI
25/11/1995
21
Certidão de Nascimento, de fls.
36;
. . -
JULLIAN WELLINGTON
MORENO
09/07/1986
21
Não apresentou documentos;
. . -
LINA TSUBOI
20/08/1935
31
Certidão de Casamento, de fls.
37;
. . -
MARIA MORENO CORREA
SANCHEZ
12/04/1940
31
Certidão de Casamento, de fls.
37;
Os documentos apresentados comprovam que ROBERTA MORENO CORREA
TSUBOI (22 anos - universitária) e RHAISSA MORENO CORREA TSUBOI (20 anos)
são filhas do Impugnante, que SUELI MORENO CORREA TSUBOI é sua esposa e
que LINA TSUBOI é sua mãe, podendo, portanto, figurar como dependentes no ano-
calendário em questão.
As consultas aos sistemas da RFB não indicaram nenhum motivo impeditivo do direito
de SUELI MORENO CORREA TSUBOI e Lina Tsuboi figurarem como dependentes
do Impugnante.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

MARIA MORENO CORREA SANCHEZ, sogra do Impugnante, não pode figurar
como dependente.
De acordo com a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, os pais podem ser
considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 12.696,00). O sogro ou a
sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver declarando em
conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 12.696,00),
nem estejam declarando em separado.
Assim, uma vez que SUELI MORENO CORREA TSUBOI não declara em conjunto
com o Impugnante, apenas é dependente deste, não há como acatar a dedução de
dependente relativa a MARIA MORENO CORREA SANCHEZ.
Despesas Com Instrução
As despesas com educação passíveis de dedução na declaração de ajuste estão
consignadas no art. 8o da Lei 9.250/95 e artigo 81 do RIR/99, que permite que o
contribuinte deduza os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de dois mil cento e noventa e oito reais neste exercício.
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.198,00
(dois mil, cento e noventa e oito reais), relativamente: (Redação dada pela Lei no
11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória no 280, de 2006) 1. à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005)
(Vide Medida no 340, de 2006). 2. ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei no
11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de 2006). 3. ao ensino médio; (Incluído pela
Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de 2006). 4. à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de 2006).
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico; (Incluído
pela Lei no 11.119, de 2005) (...)
.........................................................
RIR/99:
Seção II - Despesas com Educação
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Foram informadas as seguintes despesas com instrução:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
59.974.352/0001-
90
NEW KINGDOM ENSINO DE IDIOMAS S/S LTDA
03
1.100,00
01.155.385/0001-
29
RED GASPAR CONSULTORIA & TREINAMENTO
EDUCACIONAL S/S LT
03
5.573,40
62.277.207/0001-
65
ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E
CIDADANIA - OSEC
03
25.820,41
43.144.880/0001-
82
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO
RENOVADO OBJETIV
03
7.740,36
TOTAL

40.234,17
Foram apresentados os seguintes documentos:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Docs. Apresentados
59.974.352/0001-
90
NEW KINGDOM ENSINO DE
IDIOMAS S/S LTDA
03
1.100,00
Não apresentou documentos;
01.155.385/0001-
29
RED GASPAR CONSULTORIA &
TREINAMENTO EDUCACIONAL
S/S LT
03
5.573,40
Recibos do Sacado, de fls.
69/80; Rhaissa Moreno Conf.
AC 2004.
62.277.207/0001-
65
ORGANIZACAO DE SAUDE COM
EXCELENCIA E CIDADANIA -
OSEC
03
25.820,41
Recibos do Sacado, de fls.
39/51; Roberta Moreno
43.144.880/0001-
82
SOCIEDADE UNIFICADA
PAULISTA DE ENSINO
RENOVADO OBJETIV
03
7.740,36
Recibos do Sacado, de fls.
53/67; Sueli Moreno Moreno
Os documentos apresentados comprovam o direito à dedução do valor de R$ 6.594,00
(3x 2.198,00) correspondente a despesas com instrução de 3 dependentes.
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008.
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que não houve
apresentação dos comprovantes de pagamentos:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Glosado
Reembolsado
771.288.938-49
CANDIDO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR
07
230,00
0,00
139.117.878-55
ANTONIO ALBERTO VIEIRA DE SOUSA
07
173,00
0,00
971.945.147-53
MARIZA TERESA SETTE DOS SANTOS
07
610,00
0,00
61.486.650/0011-
55
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .
09
1.500,00
0,00
02.902.926/0001-
06
HOSPITAL BOSQUE DA SAUDE S/A
09
1.992,00
0,00
04.507.518/0001-
77
SASA - SERVICO DE ANESTESIA SANTA
AMALIA LTDA. EPP.
09
780,00
0,00
60.701.190/0001-
04
ITAU UNIBANCO S.A.
11
10.530,08
0,00
61.922.845/0001-
29
SANTAMALIA SAUDE S/A
11
2.963,48
0,00
TOTAL

18.778,56

Para comprovar as despesas médicas acima relacionadas, o Impugnante apresentou os
seguintes documentos:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Glosado
Docs. Apresentados
771.288.938-49
CANDIDO RODRIGUES DA
COSTA JUNIOR
07
230,00
Recibo, de fls. 99,
139.117.878-55
ANTONIO ALBERTO VIEIRA
DE SOUSA
07
173,00
Recibo, de fls. 98, Apparecida
Moreno Carralero.
971.945.147-53
MARIZA TERESA SETTE DOS
SANTOS
07
610,00
Recibos, de fls. 95/96, sem
indicação do paciente.
61.486.650/0011-
55
DIAGNOSTICOS DA AMERICA
S.A .
09
1.500,00
Não apresentou comprovantes.
02.902.926/0001-
06
HOSPITAL BOSQUE DA
SAUDE S/A
09
1.992,00
Nota Fiscal, de fls. 100.
Apparecida Moreno Carralero
04.507.518/0001-
77
SASA - SERVICO DE
ANESTESIA SANTA AMALIA
LTDA. EPP.
09
780,00
Recibo, de fls. 98; Apparecida
Moreno Carralero
60.701.190/0001-
ITAU UNIBANCO S.A.
11
10.530,08
Comprovante de Rend. Pagos e
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

04
IRRF, de fls. 101;
61.922.845/0001-
29
SANTAMALIA SAUDE S/A
11
2.963,48
Recibos do Sacado, de fls.
82/93; Apparecida Moreno
Carralero.
TOTAL

18.778,56

Os documentos apresentados comprovam despesas médicas no valor de R$ 6.615,82
(230,00+6.385,82), relativas a CANDIDO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR e ITAU
UNIBANCO S.A.
Os demais documentos apresentados, referem-se a Apparecida Moreno Carralero, que
não consta como dependente, ou não contêm os requisitos legais exigidos pelo art. 8o da
Lei 9.250/95, uma vez que não indicam o paciente (vide quadro acima).
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
Nesse sentido, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
5051 - IRPJ - DEDUÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS - ISENÇÃO -
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 29 DO
DECRETO-LEI 2.341/87 E 296 DECRETO 1.041/94 - NÃO-OCORRÊNCIA -
DISPONIBILIDADE - 1. À União - ente político dotado da competência tributante -
compete conferir eventualmente isenção (in casu, dedução), nos termos que entender
devidos, observadas as prescrições legais.(...) 6. Isenção - nesse caso, consubstanciada
na possibilidade de dedução - é matéria que deve ser interpretada restritivamente, a
teor do disposto no artigo 111 do CTN. Isso porque é discricionariedade do Estado -
poder político tributante - renunciar a eventual crédito tributário, tendo em vista os
objetivos de política fiscal, considerando os ditames constitucionais e legais aplicáveis.
(TRF 4a R. . - AC 2000.04.01.098590-6 - PR - 1a T. - Rela Des. Fed. Maria Lúcia Luz
Leiria - DJU 14.01.2004, p. 196)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas médicas efetuadas
a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
profissional prestador dos serviços.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 6.370,99, da fonte pagadora abaixo discriminada.
CNPJ
Fonte Pagadora
Rendimento Omitido
IRRF s/ Omissão
60.701.190/0001-04
BANCO ITAU S/A
6.370,99
0,00
O Impugnante alega que o referido valor refere-se ao recebimento de Abono Pecuniário
de Férias de que trata o artigo 143 da CLT.
Do Abono Pecuniário de Férias
A Instrução Normativa RFB no 936, de 5 de maio de 2009, dispõe que:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto
do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá
apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o
valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo "rendimentos
tributáveis" e informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não
tributáveis", com especificação da natureza do rendimento.
§ 1o Para fins do disposto no caput, na declaração retificadora deverão ser mantidas
todas as demais informações constantes da declaração original que não sofreram
alterações.
§ 2o A declaração retificadora deverá ser apresentada:
I - pela Internet, mediante a utilização do programa de transmissão Receitanet,
disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>; ou
II - em disquete, nas unidades da RFB, durante o seu horário de expediente.
§ 3o Para a elaboração e transmissão da declaração retificadora deverão ser utilizados
o Programa Gerador da Declaração (PGD) relativo ao exercício da retenção indevida
e o mesmo modelo (completo ou simplificado) utilizado para a declaração original,
bem como deverá ser informado o número constante no recibo de entrega referente a
esta declaração original.
§ 4o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao da
declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à declaração
retificadora e o valor eventualmente já restituído, será objeto de restituição automática.
Art. 3o No caso de ter havido recolhimento de imposto no exercício a que se refere o
art. 2o, se da retificação da declaração resultar pagamento indevido, a restituição ou
compensação do imposto pago indevidamente na declaração original deverá ser
requerida mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB
na Internet, no endereço mencionado no inciso I do § 2o do art. 2o.
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.
Art. 5o O pagamento da restituição, acrescida de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulada mensalmente a partir do mês de maio do exercício correspondente ao da
declaração original até o mês anterior ao da restituição, e de 1% (um por cento) no
mês em que o crédito for disponibilizado ao contribuinte no banco, será efetuado por
meio dos lotes mensais de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
disponíveis na rede bancária.
Art. 6o A fonte pagadora dos rendimentos de que trata o art. 1o poderá apresentar a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) retificadora.
(...).
Da norma acima transcrita, verifica-se que o abono pecuniário é isento de imposto de
renda retido na fonte, e para pleitear a restituição da retenção indevida, o contribuinte
deverá apresentar declaração retificadora do respectivo ano de retenção, excluindo o
valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo de “rendimentos
tributáveis”, informando este valor na ficha de “rendimentos isentos e não-tributáveis”.
Sendo o prazo para pleitear a restituição de 5 (cinco) anos contados da data da retenção
indevida.
De acordo com o Portal do IRPF, observa-se que o contribuinte apresentou declaração
retificadora do exercício de 2006 em 27.07.2009, reduzindo o rendimento tributável
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

recebido da BANCO ITAU S/A – CNPJ: 60.701.190/0001-04, de R$ 441.282,26
(Declaração Original) para o valor de R$ 434.911,27.
A diferença de R$ 6.370,99, entre o valor da Declaração Original e o valor da
declaração retificadora, é exatamente o valor constante do Demonstrativo de
Pagamento, de fls. 05, referente ao mês de julho de 2005. E, de acordo com a legislação
vigente, o mesmo é isento de retenção de imposto de renda.
A retenção indevida de imposto de renda referente ao abono pecuniário se deu em
12.07.2005 e o contribuinte apresentou declaração retificadora em 27.07.2009, dentro
do prazo de cinco anos contados da data da retenção indevida, estabelecido pela IN RFB
no 936, de 5 de maio de 2009, fazendo jus, portanto, à restituição do imposto retido na
fonte sobre o abono pecuniário de férias.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
constituído na presente Notificação de Lançamento de acordo com os quadros abaixo:
(...)

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2013, Recurso Voluntário, fl. 121, sustentando, em apertada síntese, que a
dedução de dependente sogra é legal e está comprovada nos autos. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução da
dependente declarada sogra do recorrente.

Dedução de dependente – sogra do titular da declaração

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
A relação de dependência, para fins de dedução da base de cálculo do IRPF na
declaração de ajuste, vem detalhada no art. 77 do Decreto 2000/99 – Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99):
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

O contribuinte declara sua esposa, Sra. Sueli Moreno Correa Tsuboi, como sua
dependente, não somando em sua declaração qualquer rendimento por ela auferido no período.
Declara da mesma forma sua sogra Sra. Maria Moreno Correa Sanches como dependente.
Como já relatado, DRJ considerou improcedente a relação de dependência
declarada para a sogra do impugnante, alegando falta de previsão legal. De acordo com o
acórdão, o sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não aufiram
rendimentos superiores ao limite de isenção.
Contra esse entendimento o contribuinte, em recurso voluntário, alega não haver
disposição na legislação que condicione a dedução do sogro ou sogra como dependente à
apresentação da declaração em conjunto. Para corroborar seu ponto de vista, cita jurisprudência
do CARF.
Em verdade, do exame dos dispositivos da legislação acima transcritos, o que
temos é que não há previsão legislativa expressa para a dedução de sogro ou sogra como
dependente na declaração. A interpretação dada pela DRJ de que é possível a dedução na
situação em que o filho ou filha esteja declarando em conjunto é uma interpretação permissiva
favorável ao contribuinte, e não restritiva como sugere o recorrente. Entende-se que, sendo a
declaração em conjunto, a relação de dependência aproveitada como dedução seria não de sogra
ou sogro, pois não há essa previsão na lei, mas sim de mãe ou pai de um dos declarantes.
Tivesse o legislador querido incluir a sogra ou o sogro no rol dos dependentes
para fins do IRPF, teria feito como fez com relação ao enteado ou enteada, os quais foram
diretamente nominados, sem qualquer condicionante com a situação do cônjuge na declaração.
Acatar a dedução referente à sogra ou ao sogro sem que o(a) cônjuge declare em
conjunto seria mais que adotar uma interpretação favorável ao declarante, seria criar uma nova
categoria de dependente a revelia da lei, o que não é permitido a uma instância julgadora
administrativa.
Desta forma, entendo que deve ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco sobre a
dedução de dependente referente à sogra do recorrente.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001583/2009-60

Fl. 221
DF CARF MF
Original